Tribunal: TJMT
Processo: 1014789-67.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014789-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS REIS - CPF: 036.300.431-94 (INTERESSADO), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), LUCAS MARTINS REIS - CPF: 036.300.431-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LEMES SILVA - CPF: 053.140.081-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER CAMPOS LEMES - CPF: 072.490.071-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 879.753.351-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA E MANTIDA.
1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
.
INACOLHIMENTO
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO APELANTE
.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE DIFICULTANDO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO.
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
.
3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
. 5
.
INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
INCONSISTÊNCIA
.

PACIENTE
FORAGIDO
. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURAD
O
-
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito
,
em tese, praticado por ele

e do
risco de reiteração delitiva, uma vez que é reincidente
;
bem como
para
garantir a
aplicação da lei penal
, tendo em vista que o paciente dificulta o cumprimento do mandado de prisão
, atraindo, portanto, a incidência do
s
requisito
s
autorizador
es
do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente,
praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
.

3.

Os predicados
pessoais
do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação
da sua prisão
preventiv
a,
eis que presente os requisitos autorizadores da
custódia cautelar.

4
.
Prolatada nova decisão mantendo a custódia cautelar e p
ersistindo os
requisitos da prisão
preventiva
, não
pode
falar em inexistência de contemporaneidade,
principalmente
quando
o
mand
ado
de prisão ainda
não foi cumprido,
estando
o paciente em local incerto ou não sabido
.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de h
abeas
c
orpus
,
com p
edido de liminar, impetrado
pel
o

advogado Pitágoras
Pinto de Arruda em
favor de
Lucas Martins Reis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
12ª
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
teve sua prisão preventiva decretada
, em razão da suposta prática do crime
previsto no art. 121, §2º, I, III e IV c/c
a
rt. 29, do Código Penal, com implicações na Lei n. 8.072/1990
,
tendo sido denunciado nos autos da Ação Penal n.
0046573-94.2017.8.11.0042.

S
ustenta
, o impetrante,
que

“
não há nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar o decreto e a manutenção da prisão preventiva, posto que a “gravidade do delito” não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP,
arts
. 282 e 312).”

Assevera que
paciente tem endereço certo, trabalho lícito e não se envolveu em novo crime
;
bem como que não há contemporaneidade entre a
conduta

atribuída

à sua pessoa e
a decretação da custódi
a
cautelar
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

“
em favor do paciente LUCAS MARTINS REIS para REVOGAR ou ao menos SUSPENDER A PRISÃO DECRETADA E MANTIDA em seu desfavor, pelos argumentos expostos alhures, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão expedido com a fixação de medidas cautelar diversas previstas no art. 319 do CPP, até o julgamento do mérito da presente impetração
”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido
, pelo Desembargador Pedro Sakamoto
,
em regime de plantão,
conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
217055166
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

219153170
, no qual fez um resumo do caso em comento.

Na manifestação que se vê no ID
220955651, o impetrante
afirmou ter interesse em
fazer
sustentação oral.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
223896164
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à
ausência
dos requisitos autorizadores à prolação d
a decisão que decretou e manteve a
prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que

essa tese não pode
ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou
,
a prisão
na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concretada
conduta
, em tese, praticada por ele
,

e
da sua
periculosidade
.

A propósito, o juízo de primeira instância
indeferiu
o pedido de
revogação da
prisão preventiva do paciente, com base nas razões expostas na decisão abaixo reproduzida:

[...]
Analisando detidamente os autos, verifica-se que, a despeito das razões esposadas no pedido de revogação formulado pelo acusado,
permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Incialmente convém destacar que a materialidade e os indícios de autoria constatados por ocasião da decretação da prisão, ao menos por ora, permanecem presentes.

Com efeito,
a gravidade concreta do delito e a periculosidade no caso em tela são reveladas pelo
modus
operand

utilizado na empreitada criminosa, já que em tese a vítima se aproximou em uma motocicleta e ao descer iniciou uma discussão com os denunciados, quando um deles sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que saiu correndo na tentativa de fugir, porem foi perseguido por dois dos denunciados e ao conseguir alcançá-lo foi agredido fisicamente com inúmeros golpes com pedras e pedaços de madeira, parando de ser espancado apenas ao desmaia
r. A vítima foi socorrida por seu genitor, que acionou o SAMU e foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde passou por
varias
intervenções médicas, porém
o mesmo
não resistiu às lesões gravíssimas na cabeça e veio a óbito.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da especial gravidade dos fatos delituosos. 2. No caso, verifica-se dos autos que o Paciente, em concurso de pessoas, teria envolvimento em dois assassinatos e uma tentativa de homicídio, todos os crimes qualificados por motivo fútil, constando, ainda, que os executores, encapuzados, portavam pistola e fuzis, faziam alusão à organização criminosa Comando Vermelho, tendo efetuado mais de 40 (quarenta) disparos para o alto, como forma de atemorizar e conferir viés de exemplaridade à comunidade local, durante e após os atos.
3.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
" (HC 146.874
AgR
, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017,
DJe
26/10/2017). 4. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 459.437/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
07/11/2018)

Diante do exposto:

I.
Estando presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como diante da necessidade de resguardar a ordem pública, conforme
fundamentado acima,
INDEFIRO
o pedido de revogação e
MANTENHO
a prisão preventiva de
LUCAS MARTINS REIS
,
já qualificado nos autos
.

II.
Nesta oportunidade, determino a atualização do mandado de prisão preventiva junto ao BNMP e o seu cumprimento no endereço ofertado nos autos (id. 153217598).

III
. Para prosseguimento do feito,
DESIGNO o dia 19/09/2024, às 14h
, para a realização de audiência de instrução e julgamento, cujo ato será realizado por vídeo conferência(Provimento n
º 15/2020-CGJ).

[...]

Destacamos.

Inicialmente, a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente,
forte
nos seguintes fundamentos:

[...]
Noutro vértice, consta às fls. 160/161 pedido de prisão preventiva elaborado pelo Ministério Público em face dos denunciados, alegando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Conforme o que se colhe dos autos, havia um desentendido entre o denunciado Maurício, vulgo boquinha e a vítima Carlos Alexandre e este, ao chegar numa festa no "
Rosangelas
Bar" encontrou os denunciados e questionou Maurício acerca do pagamento de uma quantidade de droga que havia lhe vendido por R$ 50,00 (cinquenta reais), iniciando uma discussão entre ambos.
Diante destas considerações, verifica-se a presença na íntegra dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, a fim de contribuir para o resguardo da ordem social, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados LUCAS MARTINS REIS vulgo bucetinha; MAURÍCIO LEMES SILVA vulgo boquinha E WENDER CAMPOS LEMES, devendo expedir os competentes mandados de prisão, em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-os para imediato cumprimento. [...]

Com efeito
, infere-se

do
s
édito
s
judicia
is
acima transcrito
s
, que a prisão preventiva do paciente está justificada
na
gravidade concreta da conduta, em tese, atribuída à sua pessoa, eis que
a
vítima teria se aproxim
ado
em uma motocicleta e ao descer no local iniciou uma discussão com o paciente e os outros denunciados, quando um deles
[possivelmente Maurício]
sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que saiu correndo na tentativa de fugir, por
é
m foi perseguida
pelos denunciados
[
dentre eles o paciente
]

que,
ao conseguir
em
alcançá-l
o

agredi
ram-no
com inúmeros golpes com pedras e pedaços de madeira,
somente
parando de
espanca-lo

quando ele
desmai
ou
.

V
ê-se
, pois,
que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de crime
homicídio qualificado.

Logo, é forçoso reconhecer que essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do
tipo penal
. Por conseguinte, a custódia cautelar do paciente faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

E
ste Tribunal de Justiça
, e
m
situação
na qual o crime era até menos grave
,

assim se manifestou
:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

(
N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.12.2022,
Publicado
no DJE 14.12.2022)

Destacamos

Desta
que
-se, ainda
nesse diapasão
, que a custódia cautelar
do paciente
também se faz necessária para
conter
sua
reiteração delitiva
, tendo em vista que

ele
ostenta a condição de reincidente,
tendo
uma
condenação definitiva anterior
pelo crime de
roubo majorado a pena 5
(cinco)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão,
cujo trânsito em julgado ocorreu no
dia 23
de setembro de
2015 (SEEU N.U 0004305-59.2016.8.11.0042
)
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva
do acusado
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência
ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Além disso, faz-se imperioso salientar que

a
prisão
cautelar
do paciente
, neste momento, é necessária
,
também
,
para garantir a aplicação da lei penal,
porquanto
,
aparentemente
,

ele
está na situação de foragido,
tendo em vista que o
mandado de prisão
continua em

aberto
há cinco
anos,
circunstância, essa,
que autoriza deduzir

que

o paciente
está disposto a furtar-se à aplicação da lei penal.

Aliás, e
m relação ao tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO VERIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO REFERIDO PONTO NO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Inexistência de acréscimo de fundamentos ao decreto de prisão preventiva na decisão agravada, pois, diferentemente do que afirmou a defesa, a custódia cautelar foi mantida para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista as circunstâncias do delito e o não cumprimento do mandado de prisão expedido em 18/4/2023, tal como apontaram as instâncias ordinárias.

2. Na esteira da jurisprudência consolidada desta Casa Julgadora, reitero que as circunstâncias do crime - homicídio praticado, aparentemente, em decorrência de discussão banal, após ingestão de bebida alcoólica, utilizando meio que dificultou a defesa da vítima -, reveladoras da especial gravidade da conduta do agravante, constituem fundamentos idôneos, porquanto denotam a sua periculosidade e risco ao meio social.

3. Conquanto possuísse ciência inequívoca da acusação, bem como da ordem prisional - tanto é que constituiu advogado para representá-lo desde o advento do decreto de prisão -, o paciente não se apresentou em Juízo. Tal circunstância reforça a necessidade do cárcere cautelar do réu com o fim de assegurar a aplicação da lei penal
(HC n.
572.974/RJ, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
1º/7/2020).

4. A defesa do agravante não impugnou todos os fundamentos lançados no decisum atacado para afastar a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional cautelar. Assim,
inobservou
o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ.

5
. Agravo regimental conhecido em parte, e nessa extensão, improvido.

(
AgRg
no HC n. 882.260/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13
.
5
.
2024,
DJe
de 15
.
5
.
2024)

Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, bem como a aplicação da lei penal
, satisfazendo,
assim,
o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte
, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito,
em princípio
, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública,
porque
é
contumaz na prática delitiva
; e para garantir a aplicação da lei penal,
por que está
dificulta
ndo o
cumprimento do mandado de prisão
que está
em aberto.

Ademais,
as qualidades
do paciente,
trabalho
certo e
residência fixa não são o bastante para impedir a custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E
mbora
o
impetra
nte
tenha alegado ausência de contemporaneidade
para a decretação da prisão preventiva do paciente
, a tese
, igualmente,
não merece acolhimento
,

uma vez
, conforme destacado na decisão
que indeferiu o pedido de
urgência “
não encontro motivos para acolher a alegação defensiva, sobretudo ao considerar a necessidade de proteção da ordem pública, como já explicitado, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa, e que aparentemente o paciente está na situação de foragido, estando o mandado de prisão aberto há mais de 5 anos, o que revela a necessidade de assegurar, também, a aplicação da lei penal.”

Realmente
,
os fatos em
apuração
ocorreram em 13 de agosto de 2016
;
a denúncia foi oferecida em 20 de julho de 2017
; e a
prisão
preventiva do paciente

somente foi
decretada
em
20 de abril de 2018
.

C
ontudo
,
não existe razão para
se
falar em ausência de
contemporaneidade,
porque as investigações
se
prolongaram no tempo
, em razão da complexidade do caso
, finalizando apenas em julho de 2017. Além disso,
embora
a
custódia provisória do paciente

tenha sido
determinada
em
20
de abril de
2018, o
mandado de prisão
não foi
cumprido
até agora
.

Mas se isso não bastasse,
n
este ano
, a defesa do paciente requere
u
a revogação
da
sua
custódia
provisória
, pedido
, esse, que foi indeferido
por meio de uma nova decisão
que
foi desafiada por meio deste
habeas corpus.

C
omo os requisitos da prisão cautelar
do paciente
ainda persistem, conforme destacado na decisão reprochada
[novo título]
, não
se pode cogitar
em inexistência de contemporaneidade, sobretudo porque o decreto prisional
sequer
foi cumprido
.

Confirmando
esse
entendimento
, este Tribunal
de Justiça
decidiu que:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM DEMONSTRADA – GRAVIDADE DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – 2) INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IMPERTINÊNCIA – RÉU FORAGIDO – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Nos termos do Enunciado n. 26, TCCR/MT, “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” Na hipótese, o paciente está foragido desde o início das investigações (ano de 2020), motivo
suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, não se mostrando suficiente, neste momento, a substituição da cautela por outras diversas da prisão.

2 - Se os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não há falar em inexistência de contemporaneidade, em especial diante da situação aqui apresentada, em que o decreto prisional não foi cumprido, pois, até a presente data, o paciente ainda está em local incerto ou não sabido.
De mais a mais, “eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.” (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

(N.U 1006511-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08.05.2024,
Publicado
no DJE 09.05.2024)

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
,
entende que
“Não se verifica constrangimento ilegal quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, haja vista que em 10/11/2021, f
oi decretada a prisão preventiva
do agravante,
que permanece foragido até a presente data
, segundo consta na inicial, entendendo esta Corte que "a fuga constitui o fundamento da
cautelaridade
, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (
AgRg
no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
24/8/2021
)”
(STJ -
AgRg
no HC: 744604 RJ 2022/0158040-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12.12.2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15
.
12
.
2022)

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucas Martins Reis
; por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024